Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712229-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELI PEREIRA DA CONCEICAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual dos herdeiros da parte autora, em face de seu falecimento, noticiado na petição ID 26748966, no dia 21/03/2021. Brasília, 6 de julho de 2021.